Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. ISONOMIA. AUSÊNCIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.
1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, como direito fundamental.
2. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade.
3. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a matrícula da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 – a dignidade da pessoa humana. Precedentes do STF e do STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal já exarou entendimento, no sentido de que o Poder Judiciário tem espaço para atuar diante da ausência de implementação de políticas públicas pelo Executivo. Tal conduta não consubstancia invasão de competência, mas, apenas, evidencia o prestígio dos ditames constitucionais, mormente, o núcleo desses, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Também não traduz qualquer vulneração ao princípio da isonomia, diante da garantia constitucional de acesso da criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias.
5. Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao agravo interno. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar a matrícula do Agravante em creche pública ou conveniada, nas proximidades de sua residência.